Tribunal: STF
Processo: HC 239036
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 184.074/MG (e-doc. 8).  



    2. Consta dos autos dos autos que o juízo de primeira instância decretou a prisão preventiva do paciente, em 17/08/2021, ante a suposta prática dos crimes dos arts. 121, § 2º, incs. II e IV, c/c o 14, inc. II, do Código Penal (homicídio qualificado na forma tentada), e 244-B do ECA (corrupção de menor). Em 26/05/2023, negou pedido de revogação da custódia (e-doc. 2, p. 111-112).



    3. A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que denegou a ordem. Contra o acórdão, formalizou-se recurso ordinário ao Superior Tribunal de Justiça, que não foi provido pelo ministro relator (e-doc. 3, p. 84-88). Seguiu-se o citado agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado. 



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta, em síntese, não estarem presentes os requisitos para a imposição da prisão preventiva. Conforme aduz, o paciente, tendo em vista que não tinha conhecimento da existência do processo, não estava foragido, tampouco cometeu delitos durante o período, havendo se dedicado ao tratamento de dependência química no Estado de São Paulo, entre os anos de 2018 e 2021. Ressalta que não foi sequer inquirido pela autoridade policial. Diz que houve apenas uma tentativa de localização para citação. Frisa encontrar-se preso desde 01/12/2023. 



    5. Requer, em sede liminar e no mérito, o afastamento da prisão preventiva. Sucessivamente, busca a substituição da custódia por medida cautelar diversa.



    6. Consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, realizada em 25/04/2024, revelou a designação do dia 15/05/2024 para a realização da audiência de instrução e julgamento (processo nº 0030145-44.2020.8.13.0699, da Vara Criminal da Comarca de Ubá/MG). 



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Eis os contornos da impetração. O Juízo de primeira instância, considerando o fato de o paciente estar em local incerto e não sabido, determinou a custódia preventiva, apontando a necessidade da medida para a garantir a aplicação da lei penal (e-doc. 5).



    8. Pedido de revogação da custódia foi indeferido a partir das seguintes premissas: 



    "Em que pese a seriedade dos argumentos defensivos, não vejo como acolher a pretensão, pois, a prisão preventiva do réu encontra-se satisfatoriamente justificada na necessidade de garantia da ordem pública, dada a gravidade in concreto da conduta incriminada. 



    De fato, o delito imputado ao acusado, além de doloso e punido com reclusão, reveste-se de especial gravidade, indicando concreta periculosidade social do agente, e, por conseguinte, o risco que sua liberdade representa ao meio social. 



    Ademais, há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, o que caracteriza os elementos previstos no art. 312 e 313 do Código de Processo Penal, estando presente, portanto o fundamento da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. 



    Em virtude dos motivos acima explanados, das circunstâncias do fato e da gravidade dos delitos, entendo que são inaplicáveis, ao presente caso, quaisquer das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, uma vez que estas se mostram insuficientes e inadequadas."



    9. Ao denegar a ordem, o Tribunal de Justiça orientou-se no mesmo sentido. Eis a ementa do acórdão:



    HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – RÉU EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO – DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – ART. 366 DO CPP – DECISÃO FUNDAMENTADA – CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – PROVA DA MATERIALIDADE E INDICÍOS SUFICIENTES DA AUTORIA DELITIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INADEQUAÇÃO –PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E PRISÃO PROCESSUAL – COMPATIBILIDADE – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – INSUFICIÊNCIA – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. 1. Não há que se falar em constrangimento ilegal quando a r. decisão que decreta a prisão preventiva se fundamenta nos requisitos dos arts. 312 e 366, ambos do Código de Processo Penal, mormente por conveniência da instrução criminal e pela necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal, por encontrar-se o réu em local incerto não sabido. 2. A presença nos autos de prova da materialidade e indícios suficientes da autoria dos delitos imputados ao Paciente aponta para a necessidade da manutenção da custódia cautelar, especialmente para garantir a ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 3. Nos termos do que dispõe o art. 282, inc. II, do CPP, apenas se torna possível promover a imposição de medidas cautelares diversas da prisão preventiva quando o benefício se revelar suficiente e adequado para resguardar a ordem pública, garantir os atos instrutórios do processo ou assegurar a aplicação da Lei Penal. 4. A prisão processual não é incompatível com a presunção de inocência e nem impõe ao Paciente uma pena antecipada, porque não deriva do reconhecimento da culpabilidade, mas, sim, de sua periculosidade, seja para a garantia da ordem pública, seja para a futura aplicação da lei penal, razão pela qual não há de se cogitar em violação do mencionado princípio constitucional. 5. A existência de condições pessoais favoráveis, por si só, não é suficiente para autorizar a concessão da liberdade provisória, já que tais condições devem ser analisadas diante do contexto dos autos.” (e-doc. 6; grifos nossos)



    10. No ato apontado como coator, o STJ afastou a hipótese de ilegalidade na determinação da custódia. O acórdão ficou assim ementado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. RÉU QUE NÃO FOI ENCONTRADO PARA CITAÇÃO. CONSTRIÇÃO PARA A GARANTIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO RELATIVA A INIMPUTABILIDADE DO RÉU, QUE TERIA COMPARECIDO AOS AUTOS, NÃO SUSCITADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. O Agravante fugiu logo após os crimes de homicídio qualificado tentado e corrupção de menores pelos quais foi denunciado, sendo esgotados os meios para sua citação pessoal. Tanto é assim que o mandado de prisão expedido ainda não foi cumprido. Assim, sobreleva o perigo gerado pelo estado de liberdade do Imputado para instrução processual perante o Tribunal do Júri e para a aplicação da lei penal e, nessa medida, não há ilegalidade na custódia cautelar. 



    2. Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para a instrução processual e para a aplicação da lei penal. 



    3. As teses relativas à inimputabilidade, dependência química e vulnerabilidade social do Acusado, não foram debatidas no acórdão impugnado, o que impede o exame da controvérsia por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância.



    4. Agravo regimental desprovido.” (e-doc. 8; grifos nossos).



    11. Conforme se observa, levando-se em conta a informação de que o mandado de prisão foi cumprido em 1º/12/2023, o paciente permaneceu em local desconhecido, após a decretação da custódia, durante 2 anos e 3 meses. Dessa forma, as premissas veiculadas pelas instâncias antecedentes encontram respaldo na jurisprudência desta Corte no sentido de que “a fuga do réu do distrito da culpa justifica o decreto ou a manutenção da prisão preventiva.“ (HC nº 201.910-AgR/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 06/10/2021). Confiram-se, ainda, os seguintes precedentes representativos da jurisprudência da Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PACIENTE FORAGIDO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É legítima a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 176.959-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 27/03/2020, p. 04/05/2020; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Roubo majorado. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Garantia da ordem pública e de aplicação da lei penal. Gravidade concreta caracterizada pelo modus operandi da conduta. Roubo de carga, com concurso de agentes, mediante emprego de arma de fogo. Réu foragido. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 203.195-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 20/09/2021, p. 18/11/2021; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE DENUNCIADO PELO CRIME DE HOMICÍDIO. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉU FORAGIDO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I – A prisão cautelar mostra-se suficientemente motivada para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. II – A circunstância de o paciente ter-se evadido do distrito da culpa logo após a prática do fato delituoso que lhe é imputado mostra-se apta a justificar o decreto de prisão preventiva. Precedentes. III – Ordem denegada.”



    (HC nº 122.857/TO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 02/09/2014, p. 11/09/2014; grifos nossos).



    12. As questões relativas a suposta debilidade da saúde do paciente, considerada dependência química, bem assim as alegações de que o paciente residia no estado de São Paulo, não tendo sido esgotados os meios para sua citação pessoal, não passaram pelo crivo das instâncias antecedentes. Tais questões devem ser submetidas ao juízo competente, uma vez que a queima de etapas não se coaduna com a organicidade do direito. A atuação originária desta Suprema Corte, nesse contexto, acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    13. Por fim, não há como constatar ilegalidade decorrente de ausência de indícios de autoria, posto que tal matéria não é passível de ser analisada na via estreita do habeas corpus. Assentada tal circunstância pelas instâncias antecedentes, alcançar conclusão diversa demandaria reexame do acervo fático-probatório. A esse respeito, colaciono precedentes de ambas as Turmas: HC nº 161.723-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin,Segunda Turma, j. 22/02/2019, p. 13/03/2019; HC nº 88.408/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, j. 08/08/2006, p. 22/09/2006; e RHC nº 192.390-AgR/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 31/05/2021, p. 02/06/2021. 



    14. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2024



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator